Tribunal: TJMT
Processo: 1013393-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013393-31.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FABIANO ALVES CORREA DA COSTA - CPF: 817.399.231-20 (ADVOGADO), SILVIO DA COSTA MAGALHAES FILHO - CPF: 029.367.371-33 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE PLANEJAMEN-TO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

– ACOLHIDA – SECITEC – PROFESSOR – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Sílvio da Costa Magalhães Filho, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, do Sr. Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e do Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado na sua não nomeação no cargo de Professor, Nível Superior – curso de Ciências Contábeis –, para o município de Lucas do Rio Verde, no qual foi aprovado em primeiro lugar.

O Impetrante alega que participou do certame, regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, para o provimento de cargos de profissionais da Educação das Unidades Educacionais e Órgão Central, e foi aprovado, dentro do número de vagas, em 1
o
(primeiro) lugar, para o referido cargo.

Salienta que o Impetrado tem o dever de nomeação dos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.

Aduz, ainda, que existem vagas a serem preenchidas, que autorizam a sua convocação; contudo, está sendo preterido em sua nomeação, em razão das contratações de servidores temporários,
especificamente da professora Regina Nogueira da Silva Neiverth, para o cargo para o qual foi aprovado, o que contribui para a violação do seu direito líquido e certo.

Diante disso, assevera a violação ao seu direito líquido à nomeação, uma vez que, mesmo com o fim do prazo de validade do certame, o Impetrante, devidamente aprovado, não foi nomeado.

O pedido liminar não foi concedido, consoante decisão de id. 1573548.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a ausência de direito líquido e certo (id. 18553483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo
reconhecimento de ilegitimidade passiva
do

Secretário de Estado
de Gestão
e do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e, no mérito, pela
concessão da segurança (id. 23885474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020